Tribunal: TJMT
Processo: 1037987-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037987-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEBER BATISTA DE CARVALHO - CPF: 692.001.571-49 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1037987-54.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO

SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

CLEBER BATISTA DE CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigida com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 14340753).

Em suas razões recursais (ID 14340762), a seguradora

alega que a obrigação securitária se encontra quitada nos autos do processo nº 1038010-97.2017.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara Cível de Cuiabá, inexistindo qualquer valor remanescente a ser pago à parte apelada.

Assevera que
não há que se falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pelo mesmo dano, que inclusive já recebeu valor idêntico ao atestado neste processo, conforme apurou o perito assistente.

Assim, requer a improcedência do pedido inicial com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer seja anulada a sentença para que os autos retornem ao juízo
a de quem
para esclarecimentos pelo perito ou para que seja realizada nova perícia.

Subsidiariamente, caso não sejam admitidas as teses de defesa da seguradora, requer seja abatido do valor da condenação o montante já recebido pela parte apelada nos autos que tramitaram na 4ªVara Cível da Capital, qual seja, R$ 2.069,45 (dois mil sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14340771).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLEBER BATISTA DE CARVALHO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 13/03/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 14342457).

Em sua inicial (ID 14340745), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, devidamente corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao alegado pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT nos autos do processo que tramitaram 4ª Vara Cível de Cuiabá.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (ID 14342457), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 13/03/2017 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos que instruíram o presente recurso realmente demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 4ª Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 15/08/2017, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (ID 26073952).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (14340771) ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 15/08/2017, quando, ao transitar com sua motocicleta, o freio dianteiro falhou, perdeu o controle do seu veículo, colidiu com o carro que transitava a sua frente, sofrendo fratura no dedo mínimo da mão direita, conforme boletim de ocorrência e demais documentos médicos lavrados à época (ID 26073952).

Nesse sentido, há que se analisar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 15/08/2017 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 13/03/2017.

Da análise dos documentos que acompanharam este recurso, constata-se que
a perícia judicial realizada em 21/03/2018
, no núcleo de conciliação e mediação, quando do trâmite processual na 4ª Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando apresentava

lesão no membro superior direito quantificado em 25%
(ID 26073956).

No mesmo sentido, ao analisar a documentação médica, referente ao acidente ocorrido em 15/08/2017, verifica-se que a parte apelada sofreu trauma na mão direita com fratura do quinto dedo, sendo submetido a intervenção cirúrgica pela Dra. Mara Cristina (ID 26073953).

No entanto, a documentação que instruiu o presente processo se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 13/03/2017, no qual a parte apelada sofreu fratura da clavícula direita, sendo submetida a intervenção cirúrgica para colocação de placas e parafusos (ID 14342457).

O mesmo se extrai do
laudo pericial confeccionado em 25/07/2018, no qual constou consignado que a parte apelada apresentava lesão no membro superior direito quantificada em 50%
(cinquenta por cento), em razão da fratura da clavícula direita decorrente do acidente automobilístico narrado nestes autos (ID 14342470).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante, pois não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a lesão tenha afetado exatamente a mesma região do corpo.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes em seguimentos distintos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, motivo pelo qual não há como prosperar a alegação da seguradora.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE –
ACIDENTES
DIVERSOS – LESÃO NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo
MEMBRO
, não impede o recebimento das referidas indenizações de forma autônoma, por se tratar de lesões independentes.”
(N.U 0015495-56.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
ACIDENTES

DISTINTOS
– INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO
MEMBRO
– POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há coisa jugada quando se tratar de dois
ACIDENTES

DISTINTOS
e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo
MEMBRO
, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de
ACIDENTE
de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”
(N.U 0021105-73.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Assim, restando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora para manter inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

P. I. C.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020